Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706031-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: LC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA DESPACHO Ante a notícia de acordo nos autos de origem, ID 136618124, esclareça a parte agravante o interesse recursal. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora